Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030909-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 865.960.471-72 (EMBARGANTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ZIUNETE DO CARMO SANTOS - CPF: 011.104.311-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
. SUSCITADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.

ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu a ação de
habeas corpus
sem exame do mérito, em que o insurgente alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não apreciada a tese de excesso de prazo deduzida implicitamente na prefacial do
writ
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado padece do vício da omissão quanto à análise da tese de excesso de prazo suscitada pelo d. impetrante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão quando a manutenção do decreto segregatício se baseia na análise fundamentada do caso, inclusive com menção à inexistência de excesso de prazo quando se trata de paciente foragido há mais de um ano, não se prestando os embargos de declaração
ao reexame de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado Dr. Milton Corrêa de Moraes, impetrante
do
Habeas Corpus
n. 1030909-88.2024.8.11.0000 [ID 257598193], em face do v. acórdão por meio do qual esta c. Terceira Câmara Criminal
extinguiu o feito
sem análise do mérito
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 259087173, assevera o Embargante que o referido pronunciamento colegiado padece do vício da
omissão
, porquanto não analisado o argumento de que se trataria de prisão preventiva
decretada há mais de três meses
, desacompanhada de decisão de
reanálise de sua imprescindibilidade
; não tendo sido, ademais, apreciada a arguição de
excesso de prazo para distribuição do inquérito policial
, por suscitada
inércia da d. autoridade policial
.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 260631188, pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pelo impetrante do HC n. 1030909-88.2024.8.11.0000.

Como cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
— o que não ocorreu no caso em voga.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, a arguição de
excesso de prazo
, tanto em relação à
prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, com arrimo na imprescindibilidade de sua
revisão
no prazo de 90 (noventa) dias, consoante preceitua a
Resolução n. 66/09 do CNJ
, quanto em relação à
distribuição do inquérito policial
.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato nenhuma omissão a ser remediada.

Isso porque,
em primeiro lugar,
se cuida de
excesso de prazo
que, consoante arrazoado pelo próprio d. causídico nas razões dos aclaratórios, foi
suscitado de maneira implícita
na inicial do
writ
,

quando do pedido para que fosse o caso apreciado à luz da
Resolução n. 66/09 do CNJ
(ID 259087173 – Pág. 8); o que, não obstante,
não impediu sua análise por esta eg. Corte de Justiça
, quando do julgamento do feito.

Afinal, após esmiuçar detidamente os autos, este órgão fracionário considerou
inadmissível a arguição de eventual excesso de prazo
, por se tratar,
in casu
, de
paciente foragido
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Adicionalmente, e apenas por excessivo apego à clareza, uma vez que
eventual tese de excesso de prazo não chegou a ser expressamente ventilada na prefacial do
writ,
tendo o d. causídico, tão somente, feito menção ao
tempo desde que decretada a prisão preventiva do paciente
, relembro que, a teor do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[...] a condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo”

(STJ, HC n. 812.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024); pelo que, encontrando-se
CLÁUDIO ANTÔNIO
em local incerto ou não sabido desde a data do episódio delitivo, revela-se
inócua
eventual discussão acerca do tempo transcorrido desde a decretação da prisão cautelar.

Mesmo porque, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Destaquei.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em extraordinário caráter
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico se encontra
fadado ao insucesso
”.

(ID 257598193) — Grifos no original.

Insta sublinhar, ademais, que em se tratando de suposto ato coator atribuído à
d. autoridade policial
—
aventada desídia na distribuição do correspondente inquérito investigativo
—, avulta ainda a
incompetência
desta eg. Corte de Justiça para apreciação do caso, nos termos do que dispõem as normas processuais penais.

Diante deste cenário, estou convencido de que
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de
omissão.
O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1030909-88.2024.8.11.0000, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025